Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018356-56.2019.8.11.0041
APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id.50131045).
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator